Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito Do Consumidor E Processual Civil. Apelação Cível. Contrato De Empréstimo Consignado. Cartão De Crédito Consignado (RMC). Ausência De Contrato Assinado. Ônus Da Prova. Desconto Indevido Em Benefício Previdenciário. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão contratual em face de instituição financeira. O autor alegou ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 3.681,16, a ser quitado em 64 parcelas fixas de R$ 101,86, mas constatou, após o prazo pactuado, a continuidade dos descontos em seu benefício, vinculados a cartão de crédito consignado (RMC) que disse jamais ter solicitado. O juízo de origem entendeu demonstrada a validade da contratação e afastou vício de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação ocorreu como empréstimo consignado ou como cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se os descontos realizados após a 64a parcela são devidos e se cabe restituição ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo dever de informação clara e transparente.
4. O autor comprovou os descontos realizados em seu benefício, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O banco não juntou aos autos o contrato assinado que comprovasse a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, descumprindo seu ônus probatório quanto a fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
6. A ausência de comprovação da contratação válida impõe o reconhecimento da modalidade de empréstimo consignado comum, com quitação após o pagamento da 64a parcela e restituição dos valores indevidamente descontados posteriormente.
7. Configura inovação recursal o pedido de repetição em dobro do indébito e de compensação por dano moral, não conhecido por ausência de debate em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC (Lei 8.078/1990), arts. 2o, 3o e 6o, III; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, APC 0706022-37.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 19.09.2018; TJDFT, APC 0737221-74.2018.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20.05.2021.